Tribunal: CARF
Processo: 10880.903919/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903919/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.393 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CASA COR PROMOÇÕES E COMERCIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/03/2004
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS. REGIME DE
APURAÇÃO.
Com o advento da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, foi incluído o inc.
XXI ao art. 10 da Lei no 10.833/2002, a partir de quando foi possível aplicar o
regime de apuração cumulativa do COFINS às receitas provenientes de
serviços de organização de feiras, eventos e congressos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra decisão da DRJ/BHE que
considerou improcedente Manifestação de Inconformidade contraposta a Despacho Decisório da
DERAT/SP, ato por meio do qual foi considerada não homologada a compensação promovida na
DCOMP no 35601.32752.151204.1.3.04-0032.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903919/2009-99
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.393 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903919/2009-99

A Declaração em menção decorre de pagamento indevido ou a maior da COFINS
não cumulativa (cód. receita 5856), referente ao PA 02/2004.
Cientificada da não homologação das Declarações em menção, a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade à DRJ, na qual afirmou ter cometido erro ao apurar
a contribuição no regime não-cumulativo para a totalidade de suas receitas, eis que, conforme
estaria previsto em seu estatuto, apresenta rendimentos (1) decorrentes da prestação de serviços
relacionados à promoção de exposições, eventos, feiras, congressos, dentre outros, bem como (2)
venda de mercadorias e demais receitas.
O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que a permanência
no regime cumulativo das receitas de que dispõe o inciso XXI do art. 10 da Lei no 10.833/2003
(receitas decorrentes de organização de feiras e eventos, dentre outras) teria sido introduzido na
legislação tributária originalmente pelo art. 21 da Lei no 10.865/2004, diploma cuja vigência
haveria se dado na data de sua publicação, produzindo efeitos somente a partir de 1o de maio de
2004.
Acrescenta, assim, que, em relação a fatos geradores anteriores a esta data (1o de
maio de 2004), como é o caso em questão (PA 02/2004), a contribuição deveria ser calculada
aplicando-se a alíquota do regime não-cumulativo a todas as receitas apuradas pelo contribuinte.
Portanto, não haveria que se falar em indébito tributário, vez que o pagamento informado em
DCOMP corresponde exatamente ao valor devido de COFINS não-cumulativa.
A intimação do Acórdão que julgou a impugnação se deu em 15/10/2015 (quarta-
feira), conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente processo (fl.
133).
Insatisfeito com o teor da decisão, em 16/11/2015 (segunda-feira) o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário perante este E. CARF (fls. 135 a 170), no qual são reproduzidos os
argumentos expendidos na Manifestação de Inconformidade, acrescentando que, embora esteja
submetida em regra ao regime não-cumulativo de apuração, as receitas constantes dos arts. 8o da
Lei 10.637/2002, 10 e 15 da Lei no 10.833/2003 estariam excluídas do referido regime.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.393 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903919/2009-99

Conforme já relatado, trata-se de DCOMP, por meio da qual a Recorrente buscou
a compensação de débito da COFINS Cumulativa (cód. receita 2172) e não Cumulativa (cód. de
receita 5856), referentes ao PA 11/2004, com crédito da COFINS Não-cumulativa (PA 02/2004).
A questão que se coloca não é de natureza probatória, cingindo-se a controvérsia
posta no processo ao direito aplicável ao fato gerador, que ocasionou o pagamento via DARF.
Por conseguinte, descabe falar-se aqui em verdade material, vez que o princípio
em referência se volta à pesquisa especificamente dos fatos, estando relacionado ao aspecto
probatório, tais como a apreciação de documentos ou a realização de diligências.
De modo que cabe perquirir, nesta oportunidade, se a COFINS devida para o PA
02/2004 deveria ser recolhida pela sistemática apenas cumulativa, como restou decidido pela
instância a quo, ou se caberia a discriminação das receitas auferidas pela pessoa jurídica, de
maneira que se aplicasse concomitantemente as sistemáticas cumulativa e não-cumulativa de
apuração da contribuição, na forma pretendida pelo Recorrente.
Tenho por certo assistir razão à decisão recorrida, na situação em exame. E
explico o porquê.
Na data em que ocorreu o lançamento (PA 02/2004), vigia a Lei no 10.833/2002,
na sua redação primitiva:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria
ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.

§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à
alíquota 0 (zero);
II - não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis nos 9.990, de 21 de julho de
2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de 3 de julho de 2002, e
10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer outras submetidas à
incidência monofásica da contribuição;
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.393 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903919/2009-99

V - referentes a:
a)vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido
computados como receita.
(Grifei)
De pronto se verifica, a partir da leitura, que a regra era a aplicação do sistema
não cumulativo para a generalidade das receitas obtidas pelos contribuintes da COFINS. Sem
embargo, o art. 10 do mesmo Diploma, na sua redação original, relacionava as espécies de
pessoas jurídica e de receitas que poderiam permanecer utilizando-se do regime da não-
cumulatividade na apuração da contribuição:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:

I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, e
na Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983;
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado;
III - as pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES;
IV - as pessoas jurídicas imunes a impostos;
V - os órgãos públicos, as autarquias e fundações públicas federais, estaduais e
municipais, e as fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei, referidas no art. 61
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição;
VI - as sociedades cooperativas;
VII - as receitas decorrentes das operações:
a)
referidas no inciso IV do § 3o do art. 1o;
b)
sujeitas à substituição tributária da COFINS;
c)
referidas no art. 5o da Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998;

VIII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações;
IX - as receitas decorrentes de prestação de serviços das empresas jornalísticas e de
radiodifusão sonora e de sons e imagens;
X - as receitas submetidas ao regime especial de tributação previsto no art. 47 da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002;
XI - as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003:
a) com prazo superior a 1 (um) ano, de administradoras de planos de consórcios
de bens móveis e imóveis, regularmente autorizadas a funcionar pelo Banco
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.393 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903919/2009-99

Central;
b) com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de
fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços;
c) de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de
bens ou serviços contratados com pessoa jurídica de direito público, empresa
pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, bem como os
contratos posteriormente firmados decorrentes de propostas apresentadas, em
processo licitatório, até aquela data;

XII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de transporte coletivo rodoviário,
metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros;
XIII - as receitas decorrentes do serviço prestado por hospital, pronto-socorro, casa de
saúde e de recuperação sob orientação médica e por banco de sangue;
XIV - as receitas decorrentes de prestação de serviços de educação infantil, ensinos
fundamental e médio e educação superior.

Verifica-se, portanto, que, à vista da legislação de regência da matéria, o resultado
das atividades desenvolvidas pela Recorrente (serviços de organização e promoção de
exposições, feiras, congressos, espetáculos culturais, desportivos e artísticos, assim como
mostras e eventos de qualquer natureza, serviços de diversão, entretenimento e auxiliares,
edição, distribuição e comercialização de jornais, revistas, catálogos e publicações periódicas
em geral e congêneres, compra e venda de moveis e objetos de arte, assim como produtos de
naturezas diversas, desenvolvidos e fabricados por terceiros, entretanto com a marca CASA
COR) não estavam inclusas na regra de exceção, em outras palavras, não estavam sujeitas ao
regime de apuração cumulativo da COFINS.
Tal cenário legislativo viria a mudar apenas com o advento da Lei no 10.865, de
30 de abril de 2004, com a inclusão por esta do inc. XXI ao citado art. 10 da Lei no 10.833/2002,
quando então foi possível aplicar a sistemática de apuração cumulativa do PIS-COFINS às
receitas provenientes de serviços de organização de feiras, eventos, congressos etc:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
XXI – as receitas auferidas por parques temáticos, e as decorrentes de serviços de
hotelaria e de organização de feiras e eventos, conforme definido em ato conjunto dos
Ministérios da Fazenda e do Turismo. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)

A Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, fixou o início de sua vigência para 1o de
maio de 2004, não constando dela qualquer regra a determinar a retroatividade de algum de seus
dispositivos, para alcançar fatos geradores anteriores a sua publicação. De igual modo, não há
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.393 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903919/2009-99

qualquer ato normativo do Poder Executivo possibilitando a adoção do sistema cumulativo de
apuração da contribuição para o período-base em análise.
Sendo assim, dado o panorama normativo à época do PA 02/2004, considero que
as receitas obtidas pelo Recorrente se submetiam integralmente à sistemática da não
cumulatividade para a apuração e lançamento do PIS-COFINS, não havendo que se falar em
crédito decorrente de pagamento a maior em relação ao recolhimento efetuado em 15 de março
de 2004, referente
à COFINS (cód. receita 5856), informado na DCOMP no
35601.32752.151204.1.3.04-0032.
Por conclusão, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital